Tribunal: STF
Processo: RE 76856
Classe: RE
Órgão julgador: DJACI FALCAO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1974-04-26
Data de publicação: 1974-04-26

Ementa:
I.C.M. FUMO EM FOLHA PARA EXPORTAÇÃO. IMUNIDADE PREVISTA NO ART. 23,
PAR. 77 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, PRECEDENTE DA TURMA, ACOLHENDO A
IMUNIDADE. RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO PARA
RESTABELECER A DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU.